Tribunal: TJDFT
Processo: 0000761-26.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000761-26.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ADILSON MIRANDA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante o ofício da COORPRE de ID: 11302544, manifestem-se as partes, requerendo o que for de direito. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador